Tribunal: TJDFT
Processo: 0706697-07.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706697-07.2017.8.07.0009 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CLAUDIA AURELIANO DA SILVA, SILVANIA AURELIANA DA SILVA, SOLANGE AURELIANA DA SILVA, ESPOLIO DE MARIA AURELIANO DA SILVA DESPACHO Intime-se o recorrente DISTRITO FEDERAL para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição de ID no 37954811, na qual os recorridos afirmam a existência de perda superveniente do objeto em razão do pagamento do ITCD, esclarecendo se persiste o interesse nos apelos constitucionais. Retifique-se a autuação para constar a interposição de recursos especial e extraordinário pelo DISTRITO FEDERAL. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007